Tribunal: TJPA
Processo: 0001766-68.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001766-68.2014.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DOS PRODUTOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda, reconhecendo crédito no valor de R$ 111.941,91, decorrente do fornecimento de insumos hospitalares ao Fundo Municipal de Saúde, e rejeitando os embargos opostos, com a constituição do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de provas orais; e (ii) se restou caracterizada a existência de vínculo contratual e a entrega dos produtos constantes nas notas fiscais, aptos a justificar a constituição do título executivo judicial em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos juntados aos autos demonstram a existência de contrato administrativo regularmente firmado, bem como a apresentação das respectivas notas fiscais, aptas a comprovar a prestação do serviço e a entrega dos insumos.

4. A alegação genérica de ausência de nota de empenho e vícios licitatórios não desconstitui a dívida quando demonstrada a efetiva entrega e não impugnada de modo específico a prestação contratual.

5. A ausência de nota de empenho, por si só, não impede a exigibilidade do crédito reconhecido judicialmente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. Correta a sentença ao aplicar os princípios da continuidade administrativa, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento ilícito, afastando a alegação de nulidade do contrato com base em falhas não comprovadas no procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, O QUE SE CONFIGURA QUANDO COMPROVADA A ENTREGA DOS PRODUTOS E A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, AINDA QUE HAJA AUSÊNCIA DE EMPENHO FORMAL.

2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODE SE EXIMIR DO PAGAMENTO POR FALHAS PROCEDIMENTAIS NÃO DEMONSTRADAS, QUANDO SE BENEFICIOU DO OBJETO CONTRATUAL.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 702, §8º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1490485/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0001766-68.2014.8.14.0055, interposta pelo município de São Miguel do Guamá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da ação monitória movida por M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda em face do referido ente municipal.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda, forneceu insumos hospitalares destinados ao Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá, totalizando a importância de R$ 111.941,91 (cento e onze mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), e que, apesar de inúmeras tentativas de resolução amigável, não logrou êxito na obtenção do pagamento do débito. Por esse motivo, requereu, com base na prova documental apresentada, a expedição de mandado de pagamento e a intimação do requerido para eventual oferecimento de embargos monitórios.

Posteriormente, o requerido apresentou embargos monitórios, nos quais sustentou, em síntese, que não haveria prova inequívoca da entrega dos produtos, tampouco documentação suficiente que comprovasse a regularidade do processo licitatório. Alegou, ainda, ausência de notas de empenho e qualquer comprovação do recebimento dos produtos pela municipalidade.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, para, com fundamento no Art. 702, § 8º, do CPC, rejeitar os embargos opostos e declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 111.941,91 (cento e onze mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos). O valor do débito será corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, ambos nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação determinada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, correção monetária de acordo com o IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança. Diante da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC, corrigido monetariamente desde a publicação da sentença."

Inconformado com a sentença, o município de São Miguel do Guamá interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais que, a seu ver, seriam imprescindíveis para demonstrar a ausência de relação contratual com a empresa autora.

Em seguida, no mérito, sustenta que não restou comprovada a entrega dos produtos constantes nas notas fiscais juntadas aos autos, nem a existência de contrato válido e eficaz que lastreasse a cobrança efetuada, tampouco a regularidade do procedimento licitatório que teria dado ensejo à contratação.

Argumenta, por fim, que o acolhimento do pedido da parte autora representaria violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, pleiteando, assim, a reforma integral da sentença com a consequente improcedência dos pedidos formulados na ação monitória.

Houve apresentação de contrarrazões pela apelada, M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda, que defendeu a manutenção da sentença recorrida, afirmando que a prova documental acostada aos autos — especialmente as notas fiscais e o contrato administrativo firmado — demonstraria de forma inequívoca a existência do débito, não tendo o apelante logrado êxito em elidir tal prova. Requereu, ao final, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda, reconhecendo a existência de crédito no valor de R$ 111.941,91 (cento e onze mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), oriundo do fornecimento de insumos hospitalares ao Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Município réu e declarou constituído o título executivo judicial com base no art. 702, §8º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que os documentos acostados pela parte autora demonstram de forma satisfatória a existência de relação jurídica válida e a contraprestação realizada, por meio da juntada do contrato administrativo (fls. 14/23) e das notas fiscais, com atesto de entrega, correspondentes ao fornecimento dos insumos hospitalares (fls. 36/42).

Estes documentos gozam de presunção relativa de veracidade e revelam a execução do objeto contratual, sem qualquer impugnação concreta por parte do ente municipal quanto à efetiva entrega dos produtos.

Posteriormente, impende salientar que o Município apelante se limitou a alegações genéricas acerca de eventual ausência de nota de empenho e supostos vícios no procedimento licitatório da gestão anterior, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a inexistência da dívida ou a nulidade do contrato.

Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de nota de empenho, por si só, não desconstitui a obrigação assumida, sobretudo quando há comprovação de que a Administração recebeu os bens ou serviços, sem adotar providência para a anulação do contrato pela via própria.

Ademais, a sentença recorrida aplicou corretamente os princípios da continuidade administrativa, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento ilícito, destacando que não cabe à Administração beneficiar-se da prestação recebida para, posteriormente, eximir-se do pagamento devido com fundamento em eventual falha procedimental não demonstrada.

Trata-se de aplicação legítima do ordenamento jurídico à hipótese fática devidamente comprovada nos autos.

Por fim, a sentença está em consonância com o entendimento dominante desta E. Corte e do colendo STJ, confirmando a higidez da fundamentação jurídica adotada na origem, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TRANSPORTADAS, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HPSM-MP, HPSM-HMP E UPA-DAICO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO PELA SESMA, CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. CONFISSÃO DO DÉBITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. (ART. 373, I, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Marabá em face da sentença que julgou procedente em parte a Ação Monitória

a, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$5.630.338,29 (cinco milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, para as parcelas vencidas após o ajuizamento até o momento da liquidação/pagamento, em face da ora Apelada;

2. Preliminar de Ausência de Interesse Processual.
O ente Apelante suscita a ausência de interesse processual, uma vez que as partes teriam promovido tratativas acerca da dívida discutida nos autos, conforme Ofício nº 326/2018-NDJ/NSAJ/SESMA/PMB, de 28.6.2018, e em conformidade com reunião ocorrida em 3.7.2018, contudo, Apelante deixou de cumprir com as obrigações acertadas, ou seja, se eximiu de pagar as faturas em aberto referente ao contrato, o que de todo modo acabou por tornar a conciliação infrutífera, levando a parte autora ao ajuizamento da presente ação monitória, com a finalidade de compelir o ente ao pagamento devido, subsistindo, assim, seu interesse processual.
Preliminar rejeitada;

3.
A empresa autora instruiu a exordial com diversos documentos que comprovam a relação negocial existente entre as partes, tais como, Contrato Administrativo nº 112/2014, celebrado com o Requerido, devidamente assinado pelas partes, Termos Aditivos de Contrato, Notas Fiscais, Ofício à SESMA, Protocolos de Recebimentos pela SESMA, Aviso de Publicação do Edital de Licitação e sua homologação no Diário Oficial do Município e Relatório de Débitos, bem como, o próprio ente Municipal confessa a existência do débito, daí porque depreende-se que o ora Apelante atesta a execução do serviço contratado;

4.
Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Belém, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito;

5.
É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica;

6.
O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da empresa Autora; (Art. 373, II, CPC);

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0822954-83.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRATO, AUSÊNCIA DE ATESTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA NOTA FISCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE NOTA EMPENHO ASSINADA MENCIONANDO EXISTÊNCIA DE CONTRATO ORIUNDO DE PROCESSO LICITATÓRIO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA POR FUNCIONÁRIO DO ENTE MUNICIPAL. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ILEGITIMIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTOS ROBUSTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E A APELADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.Apelação. O Ente Municipal alega a que a apelada não conseguiu comprovar a prestação do serviço em questão, não colacionando à Ação Monitória documentos relevantes para tanto, tais como Nota de Empenho, Nota Fiscal com prova de que o serviço foi devidamente contrato e cumprido com o ente municipal.

2. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

3. Em sua petição inicial, a empresa autora aduziu que no ano de 2011 prestou serviços para montagem de um palanque em estrutura modulada metálica, uma cobertura em estrutura metálica tipo Galpão e instalação de duas tendas em estrutura tubulares metálicas, juntando Nota Fiscal Eletrônica acompanhada por Nota de Empenho assinada por funcionário da apelante com descrição do serviço prestado e valores. Juntou de ata de Abertura, Julgamento e Classificação do processo licitatório, a qual consta como 1ª colocada a empresa apelada com proposta de preço em valores que correspondem ao da Nota de Empenho, bem como juntou ordem de serviço expedida pelo Município apelante.

4. Existência de provas robustas, o suficiente, para a manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada.

5.
Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014383-42.2016.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2019)

O juízo de primeiro grau realizou adequado exame das provas e das normas aplicáveis, não se vislumbrando qualquer vício de julgamento que justifique a reforma pretendida pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 15/07/2025